Tribunal: STJ
Processo: 6005504-23.2024.8.09.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968695 - GO (2025/0225846-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARKUS MAX WIRTH
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - GO040840
CHRISTIANO MARQUES CALDAS - DF083043
AGRAVADO
: WALTER LUIZ DO CARMO CURADO
ADVOGADO
: WAGNER BAPTISTA DA COSTA JUNIOR - GO008873
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO.
SENTENÇA. DIREITO DE FRUIÇÃO. PERÍCIA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante ao indeferimento da prova pericial de agrimensura sem
proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
18/11/2025
24/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52610312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: eac27f9c-4a4e-4de0-b9d8-43b72cc6e962

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:11:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: eac27f9c-4a4e-4de0-b9d8-43b72cc6e962

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968695 - GO (2025/0225846-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARKUS MAX WIRTH
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605

LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - GO040840

CHRISTIANO MARQUES CALDAS - DF083043
AGRAVADO
: WALTER LUIZ DO CARMO CURADO
ADVOGADO
: WAGNER BAPTISTA DA COSTA JUNIOR - GO008873
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO.
SENTENÇA. DIREITO DE FRUIÇÃO. PERÍCIA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante ao indeferimento da prova pericial de agrimensura sem
proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por MARKUS MAX WIRTH
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim
ementado:

"EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. DIREITOS DE
FRUIÇÃO E COMPENSAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. na indicação de que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo de
origem.
Documento eletrônico VDA51802361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:20
Código de Controle do Documento: a2c2bc7c-c6d1-4268-8593-aaa7654bf341

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de
sentença, que determinou a realização de perícia técnica abrangente para
apuração de direitos de fruição e benfeitorias em imóvel, abrangendo área e
ocupações de terceiros. O agravante sustenta que a decisão impugnada
afronta o acórdão transitado em julgado, que já estabelecera os critérios para
apuração do direito de fruição.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a decisão impugnada viola
o princípio da coisa julgada ao determinar perícia técnica abrangente para fins
já decididos em acórdão transitado em julgado. (ii) Saber se os custos da
perícia devem ser rateados entre as partes ou suportados exclusivamente pela
parte agravada, conforme a norma processual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão transitado em julgado já reconheceu o direito de fruição do
agravante, fixando os parâmetros para sua apuração, sem necessidade de
vistoria in loco ou análise de ocupações por terceiros. A decisão recorrida
afronta à coisa julgada, prevista no artigo 502 do CPC e no artigo 5o, XXXVI,
da CF/1988.
4. A preclusão processual veda a rediscussão de questões já decididas, nos
termos dos artigos 507 e 509, § 4o, do CPC. 5. A liquidação deve limitar-se à
apuração contábil da fruição e das benfeitorias, nos termos do acórdão
transitado em julgado.
5. A liquidação deve limitar-se à apuração contábil da fruição e das
benfeitorias, nos termos do acórdão transitado em julgado.
6. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme artigo
95 do CPC, já que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo de origem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a perícia
seja restrita ao cálculo contábil do valor da fruição (1% ao mês sobre o valor de
mercado da área) e à compensação por benfeitorias, observando os limites do
acórdão transitado em julgado. Determina-se o rateio dos custos periciais entre
as partes, assegurando ao agravante, beneficiário da justiça gratuita, o custeio
de sua cota-parte pelo Estado, se necessário.
Tese de julgamento:
'1. O trânsito em julgado da decisão que fixa os critérios de apuração de
direitos veda a ampliação do objeto na fase de cumprimento de sentença.'
'2. A liquidação de sentença deve observar exclusivamente os limites do título
executivo judicial.'
'3. Os custos periciais determinados de ofício devem ser rateados entre as
partes.'
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XXXVI; CPC, arts. 95, 502,
art. 5
507, 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.912, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
03.12.2008; TJGO, AI no 5677153- 87.2023.8.09.0051, Rel. Des. Gerson
Santana Cintra, j. 08.02.2024" (e-STJ fls. 161/162).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 215/222).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 299/243), o recorrente aponta,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil - negativa da
i) art. 1.022,
prestação jurisdicional em razão da omissão da Corte local sobre:
"(i) ao cumprir a determinação de reintegração de posse, o Sr. Oficial
de Justiça constatou haver ali diversas pessoas habitando (mov. 175 da
origem);
(ii) terceiros vieram aos autos e apresentaram justo título de áreas
com sobreposição no mesmo imóvel, datadas de 1982, e
(iii) o CPC consigna expressamente, no inciso II do
que a
art. 504,
verdade dos fatos não faz coisa julgada, irretocável o provimento jurisdicional
reformado de primeiro grau, haja vista que a determinação de realização de
Documento eletrônico VDA51802361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:20
Código de Controle do Documento: a2c2bc7c-c6d1-4268-8593-aaa7654bf341

perícia por agrimensor não estaria sujeita aos efeitos da preclusão máxima, na
medida em que há previsão legal excetuando a irradiação material dos efeitos
da coisa julgada quando se tratar da verdade dos fatos";
art. 504, II, do Código de Processo Civil – ao argumento de que a verdade
ii)
dos fatos não faz coisa julgada e que há a necessidade de realização de perícia por
agrimensor e não exclusivamente contábil, e
do Código de Processo Civil – sustenta que os efeitos da coisa
iii) art. 502
julgada irradiaram sobre a decisão que determinou a realização da perícia, ao
argumento de que "a decisão reformada nomeia novo perito apenas pelo fato de o
anterior não ter se manifestado. A questão da necessidade ou não de perícia por
agrimensor já estava manifestamente preclusa".
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 252/263), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 266/269), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional, a recorrente
sustenta que o Tribunal estadual deixou de apreciar as seguintes teses:

"(i) ao cumprir a determinação de reintegração de posse, o Sr. Oficial de Justiça
constatou haver ali diversas pessoas habitando (mov. 175 da origem);
(ii) terceiros vieram aos autos e apresentaram justo título de áreas com
sobreposição no mesmo imóvel, datadas de 1982; e
(iii) o CPC consigna expressamente, no inciso II do
que a verdade dos
art. 504,
fatos não faz coisa julgada, irretocável o provimento jurisdicional reformado de
primeiro grau, haja vista que a determinação de realização de perícia por
agrimensor não estaria sujeita aos efeitos da preclusão máxima, na medida
em que há previsão legal excetuando a irradiação material dos efeitos da coisa
julgada quando se tratar da verdade dos fatos."

O Tribunal local, ao apreciar os embargos de declaração, concluiu que o
acórdão examinou de forma exauriente todas as matérias suscitadas, consignando que
os questionamentos relativos à metragem do imóvel ou à ocupação por terceiros não
foram objeto da decisão transitada em julgado que originou o título executivo.
É o que se extrai do seguintes trechos do acórdão:

"O embargante aponta contradições relacionadas à existência de
decisão transitada em julgado que teria fixado critérios exclusivos para a
apuração de fruição, estabelecendo o percentual de 1% ao mês sobre o valor de
mercado, bem como à ausência de necessidade de medição in loco ou análise
de ocupações por terceiros.
Contudo, conforme demonstrado no acórdão embargado, a decisão
recorrida limitou-se a reforçar o princípio da coisa julgada, vedando a
ampliação do objeto na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no
§ 4o, do CPC, e no
o, XXXVI, da Constituição Federal.
art. 509,
art. 5
Documento eletrônico VDA51802361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:20
Código de Controle do Documento: a2c2bc7c-c6d1-4268-8593-aaa7654bf341

A menção à inexistência de questionamento anterior sobre a
metragem ou ocupações de terceiros está devidamente respaldada no trânsito
em julgado do título executivo judicial e na ausência de impugnação oportuna
durante a fase de conhecimento.
(...)
No tocante ao vício de erro material quanto a afirmação de que a
perícia foi determinada de ofício, quando os autos demonstram que foi
solicitada pelo próprio embargado, entendo que não merece acolhida, na
medida que a perícia foi determinada judicialmente, consoante movimentações
99 e 159 do processo de origem" (e-STJ fls. 220/221).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do
do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
art. 1.022
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não
provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022

No que concerne à matéria versada no
II, do Código de Processo
art. 504,
Civil, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelo acórdão
recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada
foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Documento eletrônico VDA51802361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:20
Código de Controle do Documento: a2c2bc7c-c6d1-4268-8593-aaa7654bf341

Nesse sentido:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC no
recurso especial, o que não é o caso dos autos" (AgInt no AREsp 1.834/881
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
Dje de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Por outro lado, no que se refere à alegação de violação ao
do Código
art. 502
de Processo Civil, o Tribunal local, ao analisar o conjunto fático-probatório, consignou
que o acórdão transitado em julgado definiu os critérios para a apuração do direito à
fruição, sem mencionar a necessidade de medição da área ou a ocupação por terceiros.
É o que se extrai do seguintes trechos do acórdão:

"É sabido que o trânsito em julgado de uma decisão que aprecia o
mérito impede a rediscussão das questões nela decididas, tanto na fase de
liquidação quanto na de cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da
coisa julgada e à segurança jurídica.
Verifica-se dos autos que o acórdão transitado em julgado
(movimentação 99) já havia reconhecido o direito à fruição e estabelecido os
critérios para sua apuração, sem qualquer menção à necessidade de medição
da área ou à análise de ocupações por terceiros. A decisão agravada, ao
admitir tais discussões, afrontou o caráter imutável e vinculante da coisa
julgada, violando, assim, o princípio da segurança jurídica.
Ademais, o agravado, ao longo do processo, não questionou a
metragem do imóvel, não impugnou a posse que exerceu por mais de 10 anos e
tampouco alegou a necessidade de medição ou identificação de ocupações por
terceiros. Apenas anos depois, por meio de embargos de declaração, tentou
reabrir essas questões, o que se revela manifestamente extemporâneo e
contrário à estabilidade das decisões judiciais" (e-STJ fl. 165).

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto ao
indeferimento da prova pericial de agrimensura demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PROVA
PERICIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão vergastado assentou que seria necessária a produção de
prova pericial, porquanto persiste controvérsia acerca do valor devido.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado para reconhecer a
desnecessidade da perícia exigiria incursão fático-probatória, em
afronta à Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.731.684/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
17/3/2025,
20/3/2025

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte,
Documento eletrônico VDA51802361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:20
Código de Controle do Documento: a2c2bc7c-c6d1-4268-8593-aaa7654bf341

"os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp 1.787.839/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51802361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:20
Código de Controle do Documento: a2c2bc7c-c6d1-4268-8593-aaa7654bf341

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.968.695 / GO
Número Registro: 2025/0225846-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03230233120108090031 3230233120108090031 600550423 60055042320248090031
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARKUS MAX WIRTH
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
CHRISTIANO MARQUES CALDAS - DF083043
LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - GO040840
AGRAVADO
: WALTER LUIZ DO CARMO CURADO
ADVOGADO
: WAGNER BAPTISTA DA COSTA JUNIOR - GO008873
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA52587284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1f17a005-20b7-47d4-b5cd-fe73d25d98f9

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1f17a005-20b7-47d4-b5cd-fe73d25d98f9